Tribunal: TJPA
Processo: 0028798-72.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028798-72.2017.8.14.0401

APELANTE: WILMA HELENA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO
ApCrim N.º

0028798-72.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
WILMA HELENA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SIMONE NAZARE DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADA: ANDREZA PEREIRA DE LIMA - OAB PA21391 E OUTROS.

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WILMA HELENA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela conduta criminosa tipificada no art. 129, §2º, IV do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, aplicando
sursis
, e estabelecendo um período de prova de 02 (dois) anos de prestação de serviços à comunidade.

Narra a exordial acusatória, recebida em 20/03/2019, que em 21/05/2017, por volta das 02h00m, no estabelecimento Esquina Bar, a Recorrente praticou o crime de lesão corporal qualificada pela natureza gravíssima contra a vítima Simone Nazaré da Silva Ribeiro (ID nº 7531026).

Consta nos autos que a Apelante manteve relacionamento amoroso anterior com o atual marido da ofendida e por isso havia animosidade entre estas. No dia dos fatos, a ofendida se encontrava em um bar na companhia de seu esposo e um casal de amigos e, ao retornar do balcão do estabelecimento em direção a sua mesa, foi agredida por trás com um gargalo de garrafa pela Recorrente (Laudos de fls. 08 e 21/23 do IPL).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 7531066).

Inconformada, a Defesa se insurge apontando a existência de excludente de ilicitude, asseverando que a Recorrente agiu em legitima defesa, razão pela qual requer sua absolvição (Id. 7531071).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 7531072).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 12438316).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA.

O recurso defensivo pautando-se na legitima defesa, pretende a exclusão da ilicitude da conduta da Apelante com sua consequente absolvição.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

De acordo com as provas orais e laudos periciais angariadas tanto na fase inquisitiva quanto durante a instrução processual, a vítima foi atingida pelas costas.

Saliento que o tema foi devidamente enfrentado na sentença, conforme se observa do trecho a seguir:

Ademais, cumpre fazer alusão a farta prova oral produzida em juízo que obsta a concessão do pleito defensivo.

Nota-se, portanto, que na controvérsia trazida a julgamento não restaram preenchidos, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 25, do Código Penal, motivo pelo qual deixo de acolher a tese da Defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 06/09/2023